Tribunal: TJDFT
Processo: 0708550-11.2023.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AVISO DE RECEBIMENTO NÃO ENVIADO AO ENDEREÇO DA DEVEDORA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVADA. APELO NÃO PROVIDO.
1. Para fins de comprovação da mora e concessão da liminar de busca e apreensão, nos termos do Decreto-lei 911/69, basta o encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, não sendo exigível que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário.
2. Não enviada a notificação ao endereço informado pela devedora no ato de formalização do contrato não restou comprovada a mora da devedora, devendo ser mantida a sentença que extinguiu o feito.
3. Recurso conhecido e não provido.